Tribunal: TJBA
Processo: 0502450-35.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502450-35.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ALZENIRA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

EMENTA:
Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno. Honorários Sucumbenciais. Defensoria Pública. Demanda Contra Município. Aplicação do Tema 1.002 do STF.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em processo que discute a condenação do Município ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública, tendo como fundamento o entendimento consolidado no Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários de sucumbência quando atua em demanda contra o Município ao qual pertence, à luz do Tema 1.002 do STF.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 da repercussão geral (RE 1.140.005/RJ), firmou a tese de que a Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários sucumbenciais quando atua contra ente público diverso daquele ao qual integra.

4. No caso concreto, sendo a Defensoria Pública vinculada ao próprio Município demandado, é inaplicável o pagamento de honorários de sucumbência.

5. O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de modificar a decisão agravada, que se encontra em conformidade com a orientação do STF.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.002 da repercussão geral aos casos de demandas propostas pela Defensoria Pública contra o Município a que integra.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 134; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante:

STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.

Acórdão

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 0502450-35.2014.8.05.0103 , em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE ILHÉUS e como Agravada a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial